Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727865-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA RECORRIDA: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO PREJUDICADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA PATRIMONIAL. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que seja possível analisar, em tese, o pedido de penhora de salário, o devedor deve aferir renda líquida mensal superior a 10.000,00 (dez mil reais). A penhora de renda inferior a essa faixa de ganhos é presumidamente violadora do mínimo existencial. 2. Prejudicado o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, pois já foi ultrapassada a última data para restituição do imposto de renda de 2024. 3. A renovação do pedido de consulta aos sistemas de busca de ativos requer indícios de melhora financeira do devedor ou de lapso temporal razoável entre as pesquisas. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é plataforma destinada ao recebimento de comunicações, não à busca de ativos. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça autoriza o uso da CNIB como medida executiva atípica (CPC 139 IV), ressalvando, no entanto, que tais medidas devem ser empregadas subsidiariamente, depois de esgotados os meios de execução típicos, o que não ocorreu na hipótese. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o do CPC, afirmando que o processo executivo objetiva assegurar a efetiva satisfação do crédito, de modo que o julgado, ao estipular barreira objetiva de renda mínima, inviabiliza o prosseguimento da execução e frustra o direito à tutela jurisdicional efetiva; c) artigo 797 do Código de Processo Civil, asseverando que a rejeição da constrição se deu com base em presunção abstrata, invertendo-se a lógica da execução, beneficiando a inadimplência e esvaziando a eficácia do título judicial; c) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, alegando que houve inovação indevida ao condicionar a relativização da penhora a uma renda mínima de R$ 10.000,00, porquanto criado critério não previsto na norma legal. Acrescenta que a relativização da impenhorabilidade deve ser avaliada caso a caso, com base na análise concreta da situação financeira do devedor, e não por meio de um parâmetro fixo e genérico. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que medidas executivas atípicas, como a penhora de salários e o uso da CNIB, são legítimas e compatíveis, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da efetividade, como ocorre no presente caso. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 797, e 833, inciso IV, e § 2o, todos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Pois bem, com base nesses dados, a efetivação da penhora não pode conduzir o salário livre a um patamar inferior a faixa de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nessa linha de ideias, considerando que a jurisprudência costuma adotar o percentual de 30% (trinta por cento) como limite máximo a penhora salarial, para que seja possível considerar, em tese, a penhora de verbas salariais o devedor deve aferir renda mensal liquida de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), presumindo-se violador ao mínimo existencial a penhora de rendimentos abaixo dessa faixa de renda. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que a executada/agravada tem renda líquida inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que inviabiliza a análise acerca da possibilidade de penhora do salário, uma vez que o risco à dignidade é presumido nessa situação [...] para deferir a renovação das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, confirmando a decisão liminar [...] Conforme destaquei na decisão liminar, em relação à CNIB, entendo que tal sistema não se destina à localização de bens da parte devedora [...] tais medidas devem ser empregadas apenas subsidiariamente, depois de esgotados os meios de execução típicos, o que não ocorreu na hipótese (ID 66580855). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016